Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela agravante, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Busca a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer transporte de sua residência ao local onde realiza hemodiálise. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Alega que é portadora de insuficiência renal crônica e possui como comorbidades: HAS, Anemia Secundária à Insuficiência Renal e Hiperparatireoidismo Secundário. Informa que realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, mas, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, nos dias de realização do programa de hemodiálise. Acrescenta que nos termos do relatório médico (ID 56959412 - Pág. 20), quando da realização do procedimento apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular, o que gera dificuldade em utilizar o transporte público convencional. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. No mérito, a confirmação da tutela antecipada.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade já deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 57320184). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 56976036). Parecer do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 57440219).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso ora em análise, não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque a recorrente está realizando o tratamento, conforme documento de ID 56959412 - Pág. 20, não havendo risco de morte. Ademais, depreende-se que não há impedimento da recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, até porque nas sessões de hemodiálise recomenda-se fazer acompanhado, o que, não comprovada impossibilidade, deve ser suprido por um familiar.
5. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, in casu, que assegure o custeio do transporte individualizado para a paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa.
6. A agravante vem realizando o seu tratamento e conforme se verifica por meio dos documentos juntados, não há excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.
7. AGRAVO DE INSRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.